Tribunal: STF
Processo: RE 559226
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-16
Data de publicação: 2009-06-16

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
   EX-PREFEITO. AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS: ILEGALIDADE. SUSPENSÃO DE
   DIREITOS POLÍTICOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279.
   LEI 8.429/92. ADI 2.182/DF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL.
1.      O
   Tribunal de origem, para concluir pela ilegalidade da realização
   de despesas, procedeu ao cotejo das provas dos autos com a Lei de
   Improbidade Administrativa, questão de cunho infraconstitucional
   de reexame inviável na via extraordinária. Incidência da Súmula
   STF 279.
2.      Indeferimento liminar na ADI 2.182/DF, no sentido
   de afastar o alegado vício formal, não enseja sobrestamento do
   feito.
3.      Ausência de razões novas capazes de infirmar a
   decisão agravada. Precedentes.
4.        Agravo regimental
   improvido.